Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA POR INELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
I – O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa, pois a prova pericial era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada preliminar.
II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ.
III – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
IV – O tratamento home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, jovem de 35 anos, portador da doença neurodegenerativa de Huntington, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária.
V - A recusa do tratamento home care ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato.
VI - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
VII – A recusa da ré em autorizar a assistência domiciliar ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.
VIII – Apelação parcialmente provida.